Tribunal: TJES
Processo: 5019925-90.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Alimentos
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019925-90.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R. A. S. e outros (3)

APELADO: ADRIANO ALIPES DA COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu cumprimento de sentença de alimentos com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante da comprovação de quitação do débito alimentar. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 1.707 do CC, do art. 345, II, do CPC e do princípio do melhor interesse da criança, requerendo efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e princípios invocados; (ii) estabelecer se a extinção do cumprimento de sentença afronta a indisponibilidade do direito a alimentos; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia central, afastando a alegação de omissão ao analisar a existência de prova robusta de quitação do débito alimentar.
5.
A extinção do cumprimento de sentença não se fundamenta em presunção de quitação ou renúncia tácita, mas em prova documental consistente de pagamento aliada à ausência de impugnação específica pela parte credora.
6.
A indisponibilidade do direito a alimentos não impede o reconhecimento da quitação comprovada nos autos, não configurando violação ao art. 1.707 do CC nem ao art. 345, II, do CPC.
7.
A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
8.
A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos declaratórios com finalidade de rejulgamento da causa quando inexistentes vícios no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
11.
A comprovação documental da quitação do débito alimentar autoriza a extinção do cumprimento de sentença, mesmo diante da natureza indisponível do direito a alimentos.
12.
A ausência de omissão no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento de embargos declaratórios com efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 924, II, e 345, II; CC, art. 1.707.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5019925-90.2022.8.08.0012

EMBARG
ANTE:
RAFFAEL ALIPES SCHAEFER e outros

EMBARGADO: ADRIANO ALIPES DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
RAFFAEL ALIPES SCHAEFER e outros
, representados por sua genitora e assistidos pela Defensoria Pública Estadual, em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de alimentos com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vícios de omissão. Alega, em síntese, que o Colegiado deixou de se manifestar acerca: (i) da violação ao art. 1.707 do Código Civil, que veda a renúncia tácita a alimentos; (ii) da inaplicabilidade da presunção de quitação contra direito indisponível de menores (art. 345, II, do CPC); e (iii) da ofensa ao Princípio do Melhor Interesse da Criança e ao alcance do art. 924, II, do CPC. Busca, ao final, o prequestionamento explícito dos dispositivos e a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que não há qualquer omissão a ser sanada. O voto condutor enfrentou expressamente o cerne da controvérsia, consignando de forma clara que a extinção não se baseou em "mera presunção" ou "renúncia tácita", mas sim na coexistência de dois fatores objetivos: (a) a robusta prova documental de quitação juntada pelo devedor, abrangendo pagamentos regulares de abril de 2019 a outubro de 2024; e (b) a inércia da parte credora que, mesmo intimada pessoalmente e via Defensoria Pública, não apresentou impugnação específica aos depósitos.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o Colegiado não ignorou a natureza indisponível do direito a alimentos. O que se decidiu foi que tal indisponibilidade não serve de salvo-conduto para a perpetuação de um feito executivo quando há prova cabal do adimplemento nos autos. Não há que se falar em violação ao art. 1.707 do CC ou ao art. 345, II, do CPC quando o juízo se ampara em prova material de pagamento e não apenas no silêncio da parte.

É nítido que a parte recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.